Tribunal: TCU
Processo: 004.424/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 122026, modalidade Concorrência e Uasg 179091 (Objeto: Fornecimento de relatórios de precificação de imóveis por meio de Modelos de Avaliação Automatizada (AVM), destinados a subsidiar operações de financiamento imobiliário e empréstimos garantidos por imóveis.)

Inteiro teor:
Acórdão 775/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Associação Brasileira de Avaliação e Perícia (ABAP) sobre possíveis irregularidades no Edital de Convocação 12/2026, conduzido pela Caixa Econômica Federal (Caixa), destinado ao credenciamento de empresas para emissão de Relatórios de Precificação de Imóveis via Modelos de Avaliação Automatizada (AVM). Considerando que a documentação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante alega, em síntese: (i) extrapolação de competência do Bacen ao regulamentar avaliações imobiliárias; (ii) ilegalidade na precificação via AVM com dispensa de vistoria; (iii) invasão de competência privativa de engenheiros e arquitetos; (iv) prazos de entrega inexequíveis e valores de remuneração defasados; considerando que o objeto desta representação é idêntico ao tratado no TC Processo 003.387/2026-7 , que se encontra em estágio avançado de instrução, sob a relatoria do Ministro Bruno Dantas; considerando a conveniência da tramitação conjunta para evitar decisões conflitantes e otimizar a análise processual; considerando que a análise de mérito e dos pressupostos cautelares deve ser centralizada no processo paradigma, por prevenção; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação; b) apensar definitivamente este processo ao TC Processo 003.387/2026-7 ; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 7 à representante. 1. Processo TC- Processo 004.424/2026-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Giovanni Jonatas de Souza (OAB/MG 181005), representando Associação Brasileira de Avaliação e Perícia - Abap. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.